Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação revisional de contratos bancários ajuizada contra instituição financeira.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela autora.
II – Questão em discussão
3. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade recursal.
4. A questão em discussão consiste em examinar se a autora tem direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
5. As razões recursais impugnam satisfatoriamente a r. decisão agravada de indeferimento da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada.
6. Consoante Tema no 1.178/STJ (i) incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC e (ii) o exame da gratuidade de justiça não deve se limitar a critérios objetivos, devendo ser analisado em cada demanda parâmetros subjetivos, que se referem às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade.
7. Os elementos do processo permitem concluir que a agravante-autora não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC. Decisão reformada e deferida a gratuidade de justiça.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ.